Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707983-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA PACIENTE: ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA, advogada constituída, com OAB/GO no 37.202, em favor ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 33/53). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação concreta e idônea, notadamente porque não declinou os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes, em atenção à Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Declara que a reincidência do paciente refere-se à condenação pelo crime de lesão corporal, à pena de 3 (três) meses de detenção, que, inclusive, contou com proposta de suspensão condicional da pena, não concretizada em razão da prática dos fatos em comento. Aduz que a prisão cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência e que o paciente possui filho de 1 (um) ano, que, atualmente, permanece aos cuidados da avó paterna, pessoa idosa, uma vez que a mãe da criança, a abandonou. Por fim, sustenta que o paciente possui residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de eventual pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na vara de execuções penais ou em plantão judicial de 1a instância, competente para o exame da imprescindibilidade do paciente ao seu filho menor, face à expedição de carta de guia provisória nos autos (fls. 55/56). Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Não havendo análise da possibilidade da substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em favor da paciente pelo Juízo "a quo", fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1125605, 07161987520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. É de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime fechado (fls. 33/53). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme consignou o MM. Juiz ao proferir sentença condenatória: “Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem publica. Não se trata de um fato isolado na vida de Rogério, pois, como dito, é reincidente. As interceptações telefônicas demonstraram que Rogério vinha traficando intensamente, fazendo do crime seu meio de vida. Portanto, não se vislumbra qualquer outra cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a ordem pública” (fl. 51). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto do delito, consistente na demonstração de que o paciente vinha fazendo do tráfico o seu meio de vida, aliada à sua reincidência, é idônea para respaldar a segregação cautelar. Isso porque em liberdade, ele encontrará os mesmos estímulos criminosos, sendo ainda importante ressaltar que se trata de réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal. Por oportuno, confira-se entendimento jurisprudencial sobre a matéria: Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto. (Acórdão n.1077560, 20160110856272APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233). Também esta Corte de Justiça já decidiu que A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública. (Acórdão n.1082768, 07014451620178079000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no PJe: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do paciente. O fato de o paciente possuir filho menor e residência fixa, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, como bem fundamentado pelo d. magistrado a quo, haja vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ademais, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2020 18:39:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora